Tribunal: TJMT
Processo: 1019174-94.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019174-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENAN PINTO PEREIRA - CPF: 009.818.951-40 (RECORRENTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.245.979/0001-07 (RECORRIDO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.245.979/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU-LHE PROVIMENTO E NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1019174-94.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Renan Pinto Pereira e

Solaris Construtora e Incorporadora LTDA

Recorrida(s):

Renan Pinto Pereira e

Solaris Construtora e Incorporadora LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. RECURSO DO AUTOR NÃO RECEBIDO NO JUÍZO DE ORIGEM POR SER INTEMPESTIVO. RECURSO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. DESISTÊNCIA PELO COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL COM RETENÇÃO DE 50% DO VALOR PAGO. IMÓVEL EM REGIME DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. COBRANÇA NO IMPORTE DE 50% DO VALOR PAGO VÁLIDA. ARTIGO 67-A § 5º DA LEI 13.786/2018. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

No Juizado Especial cível não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória. Recurso do não conhecido.

Havendo previsão contratual quanto à cobrança de comissão de corretagem decorrente da intermediação da venda de fração/cota de unidade imobiliária, não há se falar em abusividade na cobrança de tais despesas.

Se o imóvel adquirido pelo comprador está registrado em regime de patrimônio de afetação e houve a desistência da compra pelo comprador, a construtora pode reter o percentual de até 50% do valor pago ao ser desfeito o negócio jurídico, consoante previsto no Artigo 67-A, § 5º da Lei 13.786/2018.

Recurso do Réu provido.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE
do pedido da Reclamante
RENAN PINTO PEREIRA
para
DECLARAR
abusiva a Cláusula 6.3 do contrato objeto da lide, e como consequência,
REDUZIR
a multa nela estabelecida para 10% (dez por cento) sobre o valor pago, bem como para
CONDENAR
a Reclamada
SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,

a restituir ao Reclamante a quantia de
R$ 1.284,00 (mil e duzentos e oitenta e quatro reais)
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo pagamento mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”.

RECURSO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE

Colendos Pares;

No tocante ao recurso interposto pelo reclamante em 05.02.2021, observo que o juízo de origem em decisão prolatada na mesma data, deixou de recebê-lo em razão de sua intempestividade.

Diante deste fato, o reclamante interpôs Embargos de Declaração para sanar eventual equívoco na decisão lançada no ID 75031504, qual foi rejeitado, conforme se denota no ID 96865950.

Portanto, verifico que o recurso inominado interposto após a sentença que rejeitou o Embargos de Declaração, tem como finalidade reformar a decisão interlocutória proferida em 05.02.2021, e por se tratar de uma decisão interlocutória, a Lei nº 9.099/95, que rege os processos que tramitam pelo microssistema dos Juizados Especiais não admite a interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória
, mas tão somente
contra sentença.

A respeito dos recursos contra decisões dos processos que tramitam no Juizado Especial, a Lei nº 9.099/95, em seu art. 41 dispõe:
“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 576.847, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe de 7/08/2009, reconheceu a repercussão geral da questão e decidiu que as decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais são irrecorríveis.

2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável.

3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança.

4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado.

A respeito da impossibilidade de interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória, eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

EMENTA: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais
.

(N.U 8014657-58.2010.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020).

EMENTA RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos Juizados Especiais não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória.

Recurso não conhecido.

(N.U 8010243-33.2014.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO INOMINADO CABÍVEL TÃO SOMENTE PARA ATACAR DECISÃO TERMINATIVA, CONFORME REDAÇÃO DO ART. 41, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95.

No sistema do Juizado Especial, não há previsão de recurso contra as decisões interlocutórias.

Consoante expressa previsão do art. 41 da Lei n. 9.099/95, o recurso inominado serve apenas para atacar a sentença: Art.41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008133423 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 05/12/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2018)

Assim, como se trata de decisão interlocutória, e não de sentença ou decisão terminativa, não é cabível recurso inominado, por isso não pode ser conhecido.

Ante o exposto
, por ser incabível o presente Recurso Inominado interposto,
deixo de conhecê-lo
.

É como voto.

RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMADA

Colendos Pares;

No presente caso, o Reclamante aduz que em 02.04.2019, pactuou um contrato de compra e venda da unidade 302 no Condomínio Residencial Valle das Palmeiras, tendo sido acordado entre as partes, que o Reclamante efetuaria o pagamento de entrada no valor de R$ 10.000,00, e mais 36 parcelas de R$ 1.000,00, acrescidas de duas parcelas intermediárias no importe de R$ 5.000,00, cada na data da entrega das chaves, bem como o pagamento no valor de R$ 25.357,28, sobrando o saldo de R$ 151.092,10, a ser financiado por agente financeiro.

O Reclamante efetuou o pagamento total de R$ 14.096,04, e em 11.10.2019, pleiteou pela rescisão contratual, alega que de forma abusiva a Reclamada realizou a cobrança de 50% a título de multa do valor pago mais o pagamento correspondente a comissão de corretagem, o que resultou na restituição apenas de R$ 713,34, valor este que considera ínfimo, visto que é abusiva a cláusula sexta do contrato que prevê a retenção de 50% do valor pago pelo comprador.

Na sentença, restou reconhecido a abusividade da cobrança equivalente a 50% do valor pago, razão pela qual o magistrado entendeu justa a restituição no importe de R$ 1.284,00, correspondente a 10% do valor devidamente pago pelo autor.

Nas razões recursais, a Reclamada afirma que inexiste qualquer abusividade na cláusula que prevê a multa de 50% do valor pago, sob o argumento de que a Lei 13.786/2018 em seu Artigo 67-A, § 5º, permite tal cobrança, visto que o imóvel adquirido pelo Reclamante foi submetido ao patrimônio de afetação, conforme matrícula acostada na defesa.

Pois bem, da análise dos autos, verifico que restou incontroverso o pagamento no valor total de R$ 14.096,04, pelo Reclamante, sendo que o valor de R$ 11.622,46, foi realizado a título de comissão de corretagem, portanto, diante da ciência do comprador do valor do pagamento a este título não há que falar em restituição de quantia paga, desde que o comprador tenha sido previamente notificado, como ocorreu no caso dos autos.

Em que pese as alegações do reclamante de que deve ser aplicado o Código de defesa do Consumidor, vez que no presente caso, o consumidor é a parte hipossuficiente da relação, destaco que a Lei de Incorporações Imobiliárias também estipula diversas garantias aos compradores, pois o patrimônio de afetação constitui um patrimônio especial, o qual vincula a satisfação dos direitos dos adquirentes e dos credores específicos da incorporação imobiliária que foi afetada.

Eis o ensinamento doutrinário a respeito das garantias do patrimônio de afetação, abaixo transcrito:

Em suma, o patrimônio de afetação constitui um patrimônio especial, vinculado exclusivamente à satisfação dos direitos dos adquirentes e dos credores específicos de uma determinada incorporação imobiliária.
Através dele, cada grupo de adquirentes de unidades autônomas fica protegido contra eventuais consequências negativas de outros empreendimentos do incorporador.

(GHEZZI, Leandro Leal., A Incorporação Imobiliária à Luz do código de Defesa do Consumidor e do Código Civil; 1ª edição., São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 2007.)

Assim, se denota que a garantia prestada pelo patrimônio de afetação, possui o intuito de assegurar aos adquirentes de futuras unidades imobiliárias, que o imóvel será efetivamente construído e finalizado, conforme pactuado com a incorporadora, pois a partir do momento que há o registro no cartório de imóveis que o bem está submetido ao regime do patrimônio de afetação, os recursos da desta incorporação não se comunicam com o restante do patrimônio da incorporadora, pertencendo tão somente ao empreendimento afetado, portanto, a Lei nº 10.931/04, responsável pela inserção dos artigos 31-A a 31-F da Lei nº 4.591/64 (Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias),

que instituiu o regime do patrimônio de afetação, tem como finalidade a garantia da conclusão das obras do empreendimento, e a consequente entrega das unidades autônomas.

Diante do acima exposto, verifico que com relação a redução da multa para o patamar de 10% do valor pago pelo Autor estipulado na sentença, entendo que ocorreu de forma equivocada, pois foi levado em consideração o Artigo 67-A, inciso II, da Lei 13.786/2018, quando deveria ter sido aplicado o teor do § 5º, uma vez que restou comprovado que o imóvel objeto do contrato de compra e venda foi submetido ao regime do patrimônio de afetação, conforme se denota no documento juntado no ID 75031480.

Desta forma, quando o adquirente desiste da compra do imóvel que foi negociado na planta e que está em regime de patrimônio de afetação, a construtora pode reter até 50% do valor pago ao ser desfeito o negócio, após a dedução do valor da comissão de corretagem, consoante previsto no Artigo 67-A, § 5º da Lei 13.786/2018,
in verbis:

“Art. 67-A
. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente:

(...)

§ 5º Quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, de que tratam os arts. 31-A a 31-F desta Lei, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos neste artigo e atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente,
admitindo-­se, nessa hipótese, que a pena referida no inciso II do caput deste artigo seja estabelecida até o limite de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga
.

Ante o exposto
, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021